Tribunal: TJSP
Processo: 2156976-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Medida excepcional que se mostra prematura – O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Medida excepcional que se mostra prematura – O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.